Tribunal: STF
Processo: HC 96012
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO TERMINATIVA 
   PROFERIDA MONOCRATICAMENTE PELO TRIBUNAL A QUO. 
   INADMISSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. NÃO 
   CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Como 
   a decisão impugnada foi proferida monocraticamente pelo relator, 
   o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão 
   de instância e de extravasamento dos limites de competência do 
   STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe 
   seja a coação praticada por Tribunal.
II - O habeas corpus deve 
   ser apresentado ao colegiado após seu regular processamento, 
   sendo indevida a decisão monocrática terminativa depois de 
   apreciado o pedido liminar e oferecido o parecer do Ministério 
   Público. Hipótese de violação ao princípio da colegialidade.
III
   - Habeas Corpus não conhecido.
IV - Ordem concedida de ofício 
   para anular a decisão atacada e determinar a apreciação do mérito
   pelo colegiado competente.